Tribunal: STF
Processo: RE 87691
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
- ABONO DE PERMANÊNCIA. REAJUSTAMENTO. - O reajustamento do abono de permanência em serviço, consoante a jurisprudência da Corte, deve ser feito de acordo com a alteração do salário mínimo. Precedente: RE 79.844. Recurso extraordinário conhecido e provido.